Tribunal: STF
Processo: HC 222390
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Carlech Dantas Gonçalves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO. ADIMPLEMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS. DATA DA ELABORAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[s]endo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos. Precedente: HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017" (AgRg no HC n. 620.573/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 7/12/2020).



    2. Na hipótese, o Juízo de primeira instância estabeleceu como termo a quo para a progressão ao regime aberto a data em que foi realizado o exame criminológico e, então, preenchido o requisito de ordem subjetiva, o que está, portanto, em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (HC 693.597 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “a data-base para a promoção ao estágio mais brando deve corresponder ao implemento do requisito objetivo à progressão ao regime intermediário”. Requer, desta forma, “a progressão ao regime aberto, ressaltando o bom comportamento carcerário do sentenciado e o cumprimento do lapso exigido em lei”. 



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal” (HC 208.484 AgR, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos). 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 174.654, ministra Cármen Lúcia; HC 188.804, ministro Alexandre de Moraes; HC 202.318, ministro Roberto Barroso; HC 206.209, ministro Edson Fachin):



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.



    (HC 213.090 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 210.506 AgR, de minha Relatoria)



    Ressalte-se, ademais, que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, [como quer a parte impetrante] e faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 203.071 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei).



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao manter o indeferimento do pedido de progressão ao regime aberto, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    No caso específico dos autos, com a devida vênia à combativa defesa, havendo conclusão prejudicial em laudos anteriores, mostra-se acertada a fixação da data-base para o regime aberto no dia em que a última perícia favorável foi realizada. 



    Em diligência junto ao cartório de origem, constatou-se que o agravante obteve resultado desfavorável em exames criminológicos a que fora submetido em junho de 2019 (fls. 43/46 do apenso de regime semiaberto; execução nº 599.107) e em dezembro do mesmo ano (fls. 13/17 dos autos digitais nº 1003717-09.2020.8.26.0032), o que motivou o indeferimento do pedido de progressão em três oportunidades, conforme se verifica a seguir: 



    [...]



    Assim, apenas com novo exame, com resultado favorável, que adveio em 10 de julho de 2020 (idem, fls. 62/67), é que o reeducando comprovou a modificação da situação anterior e, consequentemente, que também satisfazia o requisito subjetivo para a progressão ao regime intermediário.



    Por tais razões, escorreito o cálculo de fls. 61/62, que fixou como termo a quo para a progressão ao regime aberto o dia 10 de julho de 2020, quando então foram efetivamente preenchidos pelo sentenciado ambos os requisitos objetivo e subjetivo para progredir ao regime semiaberto. 



    Desta forma, reputo correto o entendimento do acórdão ora impugnado, no sentido de que “[e]m razão da determinação de realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento em que houve parecer técnico favorável, sendo esta a data-base a ser considerada para nova progressão, não obstante o requisito objetivo haver sido preenchido em momento anterior”.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator